Tribunal: TJSP
Processo: 1011276-51.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – CONTRATO DE SEGURO – Sentença de procedência – Irresignação da ré – Alegação de carência de interesse de agir afastada – O procedimento administrativo não é condição de procedibilidade ao ajuizamento da ação de regresso – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Sub-rogação nos direitos do segurado – Responsabilidade objetiva – Ré que não se

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – CONTRATO DE SEGURO – Sentença de procedência – Irresignação da ré – Alegação de carência de interesse de agir afastada – O procedimento administrativo não é condição de procedibilidade ao ajuizamento da ação de regresso – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Sub-rogação nos direitos do segurado – Responsabilidade objetiva – Ré que não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora – Fato do serviço – Conjunto probatório que confirma que os danos foram causados por oscilação da tensão na rede de energia elétrica – Perícia não essencial ao deslinde do feito – Fortuito interno – Recurso desprovido, sem majoração da verba honorária, já fixada na origem no patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, Código de Processo Civil).